Tribunal: STF
Processo: RE 104992
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. LITISCONSORCIO. PRAZO PARA RECORRER.
OCORRENDO O SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA
DE PODERES E PERSISTINDO UM ADVOGADO COMUM AOS LITISCONSORTES, NÃO
CABE O BENEFICIO DO PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER (ART. 191 DO C.P.C).
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR SER EXTEMPESTIVO.